Tribunal: CARF
Processo: 11080.903741/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903741/2017-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.697 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
KLEY HERTZ FARMACEUTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso em diligência para que a
Unidade Preparadora tome as seguintes providências: (1) Proceda à
auditoria da apuração da COFINS, levando em consideração a
escrituração contábil (APURAÇÃO PIS e COFINS jul-2011),
assim como outros documentos e informações que se mostrarem
necessários. A auditoria deverá confrontar o valor de COFINS
declarado em DCTF original/retificadora, no referido período de
apuração, com o valor devido escriturado em sua contabilidade,
verificando, ao final, a consistência do suposto pagamento indevido
a título de COFINS que foi utilizado para a compensação objeto do
presente processo; (2) A partir da análise efetuada no item 1,
proceda à análise da compensação objeto do presente litígio,
apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento a maior da
COFINS, período de apuração 07/2011, é suficiente e disponível
para a extinção dos débitos objetos da declaração de compensação
sob litígio; (3) Elabore relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pela
recorrente e da análise da compensação objeto do presente litígio.
O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos
os documentos e elementos necessários para suportar suas
conclusões; e (4) Dê ciência à recorrente desta Resolução e, ao
final, do resultado desta diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no
Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903741/2017-74
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.697 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima e Mara Cristina Sifuentes.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP no 00976.08136.210613.1.3.04-7465, transmitida
para compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 159.526,47, em função de
alegado pagamento a maior no valor de R$ 654.118,63, código de receita 5856,
referente ao PA 31/07/2011, recolhido em 25/08/2011.
Em 02/05/2017, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária não homologa
a compensação declarada a supracitada declaração sob a fundamentação de o
pagamento encontrado estar totalmente utilizado não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 11/05/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
24/05/2017, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado. A interessada
alega, em síntese, pagamento maior que o devido.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total da
compensação por ela apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls 83) e a decisão foi assim resumida:
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação
de inconformidade.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário acompanhado de
DACON – fls. 98/118, e apuração PIS e COFINS (em arquivo não paginável) sendo que ao
apresentar o Manifesto de Inconformidade já havia juntado DCTF retificada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.697 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

Trata de pedido de compensação de créditos da COFINS supostamente recolhidos
a maior que inicialmente não foi homologado, sendo emitido o seguinte despacho eletrônico em
02/05/2017:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Sobre o despacho acima a DRJ, ao julgar o manifesto de Inconformidade,
destacou que:
De início, devemos observar que a fundamentação da não homologação da
compensação objeto da presente análise menciona que o crédito pleiteado fora analisado
em outro processo 11080.919122/2012-97.
(...)
O caso em tela refere-se a crédito analisado no processo no 11080.919122/2012-97, por
meio do qual a compensação declarada à época foi nã homologada por inexistência de
direito creditório. Também à época, a interessada protocola manifestação de
inconformidade e em seguida protocola pedido de desistência da mesma.
Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática
que ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação utilizando o mesmo
crédito aqui declarado em outro processo, que conforme consta no destaque acima, houve
desistência após protocolo da manifestação de inconformidade. Logo, ao emitir o despacho
decisório (em 02/05/2017) a DRF levou em consideração a utilização do suposto crédito em
outro pedido de compensação.
Não há nos autos cópia do processo citado no acórdão da DRJ, que teve como
declaração o mesmo crédito requerido nesse processo, por essa razão não há como analisar as
datas em que houve o pedido de desistência da Manifestação de Inconformidade, mas essa
informação foi emitida pelo auditor fiscal de modo que deve ser considerada como verdade.
Sendo assim, o crédito volta a ser objeto de análise, com base nas alegações do
que consta na Manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte junto com DCTF
retificada em 18/02/2013 (fls. 45), na qual há declaração de débito da COFINS no valor de R$
494.592,16, dando indícios de que de fato o pagamento de R$ 654.118,63 foi a maior e que
supostamente haveria um crédito de R$ 159.526,47.
Como bem decidido pelo julgador de piso, nesse caso específico, as declarações
apenas devem ser consideradas se apresentadas em conjunto com outros meios de provas
técnicas para melhor certeza de que a apuração foi realizada nos moldes do que esta sendo
declarado: restando como devido o valor de R$ 494.592,16.
Tendo o contribuinte sendo cientificado da necessidade de apresentar as provas
complementares, protocolou Recurso Voluntário (chamado de petição nas fls. 131), no qual
juntou a apuração contábil do PIS e da COFINS (arquivo excel – não paginável), onde se pode
verificar o valor devido.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.697 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Pode-se dizer, assim, que a comprovação da
certeza e liquidez do crédito tributário revela-se pressuposto fundamental para a efetivação da
compensação.
Em casos como o presente, a demonstração da certeza e liquidez do direito
creditório invocado exige que as alegações e declarações da recorrente sejam embasadas em
escrituração contábil-fiscal e documentação hábil e idônea que a sustente. Nesses casos, recai
sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Assim, no caso dos autos, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando
que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada sobre quais documentos probatórios
deveria apresentar, analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
impugnação - como forma de contrapor as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à
exceção prevista no art. 16, §4o, "c", Decreto no. 70.237/72.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.697 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

Em um exame detido da documentação apresentada, especialmente o controle
interno contábil (APURAÇÃO PIS e COFINS jul-2011), em arquivo (planilha em Excel não
paginável), aponta para a coerência entre os fatos nas alegações da recorrente, pois tem o
propósito de lastrear toda a sua apuração a partir dos registros contábeis-fiscais, que ratificam as
informações declaradas no DACON.
A título de exemplo trago alguns detalhamentos relevantes que ratificam a
verossimilhança dos fatos:
Na aba denominada “Balancete” de pronto é possível identificar o valor recolhido
na Conta “COFINS a PAGAR (213405) no valor de R$ 654.118,63, assim como os valores dos
faturamentos computados para os Produtos sujeitos à Alíq. Normal, Líquido de Medicamentos e
Líquido de Cosméticos, que somados totalizam R$ 5.955.707,42, valor esse identificado
compulsando as contas 311000 “Vendas de Produtos Mercado Interno” e 321000 “ Devoluções”,
em linha com os valores da aba “faturam”. Ainda para fechar os valores informados nas linhas
01 e 02 do DACON, foi possível identificar os valores pertinentes as “Demais Receitas”, contas
contábeis 611101 “Indenizações Recebidas”, 611102 “Receitas Diversas” e 611201
“Recuperação de Prejuízos”.
Verifica-se, portanto, a partir da análise do controle interno (planilha em Excel
não paginável) apresentado pela recorrente, que há elementos consistentes que apontam para a
verossimilhança das alegações da recorrente.
Assim, considerando que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada
sobre quais documentos probatórios deveria apresentar, e que, em sede de Recurso Voluntário
apresentou documentos consistentes, como forma de contrapor as razões da decisão recorrida -
de modo que se aplica, ao caso concreto, a exceção prevista no art. 16, §4o, "c", Decreto no.
70.237/72 - e tendo em vista o princípio da verdade material, voto por converter o presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1- Proceder à auditoria da apuração da COFINS, levando em consideração a sua
escrituração contábil (APURAÇÃO PIS e COFINS jul-2011), assim como outros documentos e
informações que se mostrarem necessários. A auditoria deverá confrontar o valor de COFINS
declarado em DCTF original/retificadora, no referido período de apuração, com o valor devido
escriturado em sua contabilidade, verificando, ao final, a consistência do suposto pagamento
indevido a título de COFINS que foi utilizado para a compensação objeto do presente processo.
2- A partir da análise efetuada no item 1, proceder à análise da compensação
objeto do presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento a maior da
COFINS, período de apuração 07/2011, é suficiente e disponível para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação sob litígio.
3- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do presente
litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e
elementos necessários para suportar suas conclusões;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.697 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital